Tribunal: TJDFT
Processo: 0752056-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752056-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL ROYAL VALPARAISO AGRAVADO: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Royal Valparaiso contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Engertal Construções e Engenharia Ltda., homologou o pedido de desistência da prova pericial, indeferiu o pedido de juntada de laudo de perícia particular e determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença (ID 177428047 do processo n. 0736213-23.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 54192912), a parte agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, busca indenização por vícios na construção do condomínio. Relata ter requerido produção de prova pericial, mas o valor indicado para os honorários periciais tornou impossível a realização da perícia, já que o condomínio não teria condições de pagá-los. Destaca que seu pedido de juntada de laudo pericial particular foi indeferido na decisão ora agravada, sobre a qual alega não ter sido intimada. Afirma ter sido surpreendida com a prolação de sentença de improcedência. Considera cabível a juntada de documento após a petição inicial ou a contestação, desde que observado o contraditório e inexistente má-fé da parte litigante. Sustenta que a decisão recorrida impede o acesso à justiça e desrespeita o devido processo legal. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o processo de origem seja suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias para oportunizar a juntada do laudo pericial particular. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 54192918). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Como relatado, este agravo de instrumento dirige-se contra a decisão que homologou o pedido de desistência da prova pericial, indeferiu o pedido de juntada de laudo de perícia particular e determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso concreto, existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissibilidade do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. As questões suscitadas nas razões do presente agravo podem ser suscitadas pela parte interessada em preliminar de apelação, com base no art. 1.009, § 1o, do CPC[1]. Nesse sentido, há julgados deste TJDFT: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. Inclusão de bem na partilha - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão na fase cognitiva estranha ao rol taxativo do CPC. 1.015 não enseja agravo de instrumento. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1397924, 07309756020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CONHECIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. TEMPORALIDADE. TRANSFORMAÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM PECÚNIA EM OBRIGAÇÃO IN NATURA. RAZOABILIDADE. 1. O recurso contra a decisão que indefere expedição de ofício ao Banco Central a fim de solicitar informações de transações bancárias, não encontra amparo no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão 1055241, 07109307420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. [...] (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Ademais, antes da interposição do agravo, foi proferida sentença definitiva nos autos de origem. Assim, em razão da prolação de decisão de mérito, em cognição exauriente, conclui-se que não há interesse recursal capaz de amparar a interposição deste agravo. Como já exposto, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação – eventualmente interposta contra a decisão final – ou nas contrarrazões. Nessa linha: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). EC 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. 1. O agravo de instrumento foi interposto intempestivamente e, ainda, sobrevindo sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença (ID 139101787 dos autos de origem), em data anterior à interposição do agravo de instrumento (13/10/22), incabível a sua interposição. Agravo interno desprovido. [...] (Acórdão 1728420, 07023173520228070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.